Tribunal: TJDFT
Processo: 0714158-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0714158-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA DE JESUS FERREIRA GOMES MAGALHAES AGRAVADO: DAVID MAGALHAES, DANIEL MAGALHAES REPRESENTANTE LEGAL: ROSANGELA VIEIRA MONTEIRO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança e arbitramento de aluguel, rejeitou a preliminar de litispendência. A ré/agravante alega, em síntese, que: 1) a causa de pedir e o pedido são os mesmos da Ação de Sobrepartilha no 0708548-62.2018.8.07.0004, extinta sem julgamento de mérito, mas ainda pendente de julgamento perante o Col. STJ; 2) posteriormente, os agravados propuseram a Notificação Judicial no 0703183-90.2019.8.07.0004, com o mesmo pedido de pagamento de alugueis; 3) há também litispendência com a Ação Reivindicatória no 0001679-70.1990.8.07.0016, proposta pela Terracap, na qual alega ser a legítima proprietária do imóvel em questão; 4) o cabimento do agravo de instrumento se justifica em razão da urgência em se extinguir o presente feito a fim de que não tenha que pagar honorários para realização da prova pericial por ela requerida. Todavia, não cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de litispendência (CPC/2015 1.015) e não há urgência que justifique a mitigação da taxatividade desse rol. Nesse sentido: “(...) 1. A pretensão recursal, voltada à reforma da decisão saneadora que rejeitou as preliminares de inadequação da via eleita, de litispendência e de conexão não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, restando inadmissível o agravo de instrumento interposto por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. Inexiste excepcional urgência no imediato julgamento do agravo de instrumento quando possível vislumbrar, de plano, restar afastado o alegado risco de decisões conflitantes ante a determinação de suspensão dos embargos pelo Juízo especializado da execução, de forma a aguardar o julgamento da ação anulatória que possui pedidos diversos e mais amplos que os contidos nos embargos e sob a competência geral da Vara Cível, constituindo a demanda, em tese, meio adequado para a discussão atinente à validade dos negócios jurídicos questionados. 3. Deve ser mantida a decisão que não conhece do agravo de instrumento quando não configurada hipótese prevista no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação. (...)” (Acórdão 1256820, 07025947620208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator